Tribunal: STF
Processo: RHC 235508
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 860.207/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS REJEITADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO QUE NÃO CHEGOU A SER EXAMINADO NO 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. Precedentes do STJ. Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se voltava contra decisão monocrática de Relator.



    2. De mais a mais, não se revela teratológica a decisão de Desembargador Relator que deixou de conhecer da impetração, para evitar indevida supressão de instância, uma vez que o pedido defensivo de progressão ao regime aberto não havia, ainda, sido objeto de deliberação pelo Juízo de Execução.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 40).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão e concedendo-se ao recorrente O REGIME ABERTO, por ser direito do recorrente, por ter o juiz a quo não cumprido a lei federal e tribunal de justiça de São Paulo denegado a liminar e o superior tribunal de justiça ter denegado a liminar e em habeas corpus via oficio, porque é o protetor da lei federal violada pelas instâncias a quo.



    Requer a expedição do competente alvará de soltura em favor do recorrente.” (doc. eletrônico 47, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. eletrônico 71). 



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este recurso ordinário impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 860.207/SP, assim fundamentado:



    “O agravo regimental é tempestivo.



    Entretanto, em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Com efeito, a jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado.



    [...]



    No caso concreto, a defesa do paciente não cuidou de interpor agravo regimental contra a decisão monocrática do Relator impugnada neste writ.



    É bem verdade que em situações excepcionais este Tribunal Superior tem afastado o óbice da necessidade de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, para admitir a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, quando o ato coator revelar manifesta ilegalidade. Entretanto, não é esse o caso dos autos.



    Isso porque a decisão monocrática impugnada nestes autos não chegou a se manifestar sobre o mérito da controvérsia, limitando-se a não conhecer do habeas corpus, ao fundamento de que o pedido de progressão ao regime aberto não fora ainda analisado pelo Juízo de Execução, que se limitou a deliberar sobre a correção do cálculo da pena do sentenciado, pelo que o exame da matéria implicaria em indevida supressão de instância.



    Com efeito, a decisão de 1º grau apontada como coatora pela defesa e vista às e-STJ fls. 33/39 se limitou a indeferir o pedido de retificação e a homologar o cálculo de penas, sem se manifestar sobre o pleito de progressão de regime.



    De se pontuar, ainda, que, contra tal decisão a defesa do agravante interpôs agravo em execução, conforme consulta ao andamento da Execução penal n. 0004155-02.2022.8.26.0026, no site do TJ/SP.



    Lembro que, recentemente, a Terceira Seção desta Corte, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que ‘O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente’.



    Na ocasião, ressaltou-se que ‘A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examine, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem na ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal’.



    [...]



    Tudo isso ponderado, não há como se reconhecer a existência de teratologia na decisão do Desembargador Relator que deixou de conhecer da impetração, para evitar indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 43).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão atinente ao regime prisional inviabiliza, igualmente, que ela seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste recurso ordinário.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator